Tribunal: TJMT
Processo: 0017265-94.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0017265-94.2009.8.11.0041
RECORRENTE: DINAMO CONSTRUTORA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DINAMO CONSTRUTORA LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 93898971):
RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – DESCARACTERIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 116, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CTN E ART. 112, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DO ART. 11, §1o DA LEI N. 6.099/74 - PRAZO CONTRATUAL DE DOIS ANOS QUE CONTRARIA O ART. 8o, INCISO I, “a” E “b” DA RESOLUÇÃO N. 2.309/96 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – FATOS QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DE COMPRA E VENDA A PRAZO – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A teor dos artigos 116, parágrafo único do CTN e 112 do Código Civil, a aquisição de bem enseja a incidência de ICMS, sendo lícito à Fazenda Pública ignorar o nomen juris atribuído ao contrato quando resultar evidente, pelos termos do ajuste, que a intenção manifestada pelas partes era a de trespasse da propriedade do bem.
2 – O leasing operacional, ou arrendamento mercantil, é uma modalidade contratual que combina aluguel e compra e venda, facultando ao arrendante a renovação da locação e/ou, ao final, a aquisição do bem com um desconto proporcional aos alugueres pagos. A assunção, de plano, pelo arrendante, da obrigação de pagar o valor total do bem traduz-se na manifestação de vontade de compra, caso em que, atendida a disposição do artigo 112 do Código Civil, tem-se pacto de compra e venda, e não de arrendamento mercantil. É de compra e venda o contrato em que uma das partes entrega o bem e a outra assume o compromisso de pagar integralmente o seu valor.
(N.U 0017265-94.2009.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, RELATOR: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Julgado em 07/07/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 99152498).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, ao fundamento que o acórdão foi omisso quanto a alegação que a legislação expressamente consigna que o os bens objeto dos contratos possuem prazo de vida útil de 04 (quatro) anos, reduzindo o prazo mínimo para 24 (vinte quatro) meses, bem como obscuridade em face que os bens objeto dos contratos possuiriam vida útil superior à 05 (cinco) anos.
Assevera, ainda, violação aos artigos 3o, VIII, da Lei 87/96 (Lei Kandir) e 5o, alínea “a” e 12o, §1o e 2o da Lei 6.9099/74, sob assertiva da não incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil.
Recurso tempestivo (id. 102134965).
Contrarrazões em id. 102899027.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta violação ao artigos 1.022, , do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso em relaçãoa alegação que a legislação expressamente consigna que o os bens objeto dos contratos possuem prazo de vida útil de 04 (quatro) anos, reduzindo o prazo mínimo para 24 (vinte quatro) meses, bem como obscuridade em face que os bens objeto dos contratos possuiriam vida útil superior à 05 (cinco) anos.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara as razões do julgamento que reconheceu que se trata na verdade de compra e venda a prazo e que o prazo útil do bem é superior a cinco anos, conforme trecho transcrito a seguir (id. 93898971):
O Cerne da questão está em verificar se há incidência de ICMS nos contratos objetos da lide, que foram alvo de autuação fiscal, culminando no lançamento de créditos tributários em nome do Recorrente.
O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já afastou o ICMS das operações de arrendamento mercantil, pelo fato de que “a incidência do ICMS pressupõe operação de circulação de mercadoria (transferência da titularidade do bem), o que não ocorre nas hipóteses de arrendamento em que há mera promessa de transferência pura do domínio desse bem do arrendante para o arrendatário” (MS, 131337/2011, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 04/04/2013, Data da publicação no DJE 04/06/2013).
Todavia, no caso em análise, verifica-se dos contratos de arrendamento mercantil encartados às fls. 84/199 (id. 2346012), n° 2008004206 datado de 16/05/2008, 2008001350 datado de 20/02/2008, e 2008001347 datado de 20/02/2008, tendo a Apelante como arrendatária e em todos os casos o Banco CNH Capital S.A. como arrendante dos bens, foi celebrado com opção de compra ao final do pacto, conforme se da cláusula 25 e seguintes dos instrumentos.
Nota-se que o prazo estipulado para o pagamento das avenças foi de 24 meses, o que a teor da Resolução n. 2.309/96 do Banco Central do Brasil, que disciplina e consolida as normas relativas às operações de arrendamento mercantil, em seu artigo 8o, inciso I, “a” e “b” c/c art. 5o e 11, §1o da Lei n. 6.099/74, descaracteriza a operação de arrendamento, senão vejamos:
Resolução n. 2.309/96
Art. 8o Os contratos devem estabelecer os seguintes prazos mínimos de arrendamento:
I - para o arrendamento mercantil financeiro:
a) 2 (dois) anos, compreendidos entre a data de entrega dos bens à arrendatária, consubstanciada em termo de aceitação e recebimento dos bens, e a data de vencimento da última contraprestação, quando se tratar de arrendamento de bens com vida útil igual "ou inferior a 5 (cinco) anos;
b) 3 (três) anos, observada a definição do prazo constante da alínea anterior, para o arrendamento de outros bens;
II - para o arrendamento mercantil operacional, 90 (noventa) dias.
Lei n. 6.099/74
Art. 5o Os contratos de arrendamento mercantil conterão as seguintes disposições:
a) prazo do contrato;
b) valor de cada contraprestação por períodos determinados, não superiores a um semestre;
c) opção de compra ou renovação de contrato, como faculdade do arrendatário;
d) preço para opção de compra ou critério para sua fixação, quando for estipulada esta cláusula. Parágrafo único - Poderá o Conselho Monetário Nacional, nas operações que venha a definir, estabelecer que as contraprestações sejam estipuladas por períodos superiores aos previstos na alínea b deste artigo. (Parágrafo incluído pela Lei no 7.132, de 1983)”
Art 11. Serão consideradas como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil.
§ 1o A aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições desta Lei, será considerada operação de compra e venda a prestação. (Negritei)
Por se tratarem de bens cuja vida útil é superior a cinco anos, resta claro o desrespeito aos requisitos exigidos para configuração do arrendamento mercantil dos bens em questão (retroescavadeira, motoniveladora Chassi N° N8AF01465, motoniveladora Chassi n° 7AF01444).
Nessa esteira, não obstante exista a opção de compra pelo arrendatário, o que não transmuda o arrendamento, por se tratar de mera liberalidade, os contratos foram celebrados em 2008, possivelmente findados em 2010, ou seja, a Requerente não trouxe qualquer informação a respeito da referida opção de compra ou não do bem, restando implícito que possivelmente a operação se tratou na verdade de compra e venda a prazo.
Neste espeque o STJ já pronunciou que “ O contrato de leasing, em nome do princípio da liberdade de contratar, somente pode ser descaracterizado quando configurada uma das situações previstas na Lei 6.099/74 (artigos, 2o, 9o, 11, § 1o, 14 e 23) (...)” (REsp 1019004/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 21/05/2009).
Como se vê, o acórdão enfrentou o núcleo central das matérias discutidas e, ainda, fundamentou de maneira clara e suficiente as razões adotadas para o deslinde da controvérsia.
Logo, a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se apenas o mero inconformismo do recorrente e sua insistência nestas controvérsias, para o reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 283, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1626646/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Assim, quanto à alegação que houve violação ao art. aos artigos 3o, VIII, da Lei 87/96 (Lei Kandir) e 5o, alínea “a” e 12o, §1o e 2o da Lei 6.9099/74, sob assertiva da não incidência do ICMS nas operações de arrendamento mercantil.
Com efeito, no julgamento do acórdão, o órgão fracionário reconheceu que o contrato realizado é compra e venda a longo prazo, in verbis (id. 93898971):
Por se tratarem de bens cuja vida útil é superior a cinco anos, resta claro o desrespeito aos requisitos exigidos para configuração do arrendamento mercantil dos bens em questão (retroescavadeira, motoniveladora Chassi N° N8AF01465, motoniveladora Chassi n° 7AF01444).
Nessa esteira, não obstante exista a opção de compra pelo arrendatário, o que não transmuda o arrendamento, por se tratar de mera liberalidade, os contratos foram celebrados em 2008, possivelmente findados em 2010, ou seja, a Requerente não trouxe qualquer informação a respeito da referida opção de compra ou não do bem, restando implícito que possivelmente a operação se tratou na verdade de compra e venda a prazo.
Neste espeque o STJ já pronunciou que “ O contrato de leasing, em nome do princípio da liberdade de contratar, somente pode ser descaracterizado quando configurada uma das situações previstas na Lei 6.099/74 (artigos, 2o, 9o, 11, § 1o, 14 e 23) (...)” (REsp 1019004/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 21/05/2009).
Portanto, é certo que a parte recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que na verdade não se trata de contrato de arrendamento mercantil, mas sim de contrato de compra e venda a longo prazo.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V (Súmula 283/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça